Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0703792-17.2021.8.07.0000 DESPACHO Após a interposição deste agravo, houve substituição do credor da ação originária por FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A (id. 26037736 e 26037737). Nestes autos, comparece a FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A requerendo a substituição do polo ativo, em razão de acordo celebrado entre as partes, englobando diversas ações judiciais (id. 29240063). Assim, à agravante ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente sobre o pedido de substituição processual. Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator